Tribunal: TJBA
Processo: 8127465-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8127465-95.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A Advogado(s): ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI APELADO: MARIA ESTER MUINOS CABALAR Y DIAZ Advogado(s): PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DESPESA PROCESSUAL – REDISCUSSÃO DO JULGADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REJEIÇÃO I – CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por BRB Crédito, Financiamento e Investimento S/A em face de acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, sob a alegação de omissão quanto à natureza da despesa processual não recolhida, necessidade de intimação pessoal da parte autora e concessão de prazo para emenda da inicial. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificação da existência de omissões no acórdão, notadamente quanto à correta qualificação das custas processuais não adimplidas, à observância do contraditório e à necessidade de manifestação expressa sobre todos os pontos invocados pelo embargante. III – RAZÕES DE DECIDIR Não se identificam os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. O acórdão apreciou adequadamente os pontos essenciais à controvérsia, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos expendidos. A alegação de omissão sobre a natureza das despesas não prospera, pois a parte deixou de cumprir determinação expressa quanto ao recolhimento das custas remanescentes. Os embargos buscam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita. IV – DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Tese: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, desde que enfrente os pontos essenciais à resolução da controvérsia. Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 489, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016, p. 220. STJ, EDcl no AgRg no RHC 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 06/08/2019. STJ, EDROMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.